Tribunal: TJBA
Processo: 8008103-34.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8008103-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VANILSON SANTOS DE JESUS e outros (2)

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA - Defensor Público André Goes Silva Pereira

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o
s
Paciente
s
VANILSON SANTOS DE JESUS e MAX ADRIANO DE SENA SANTOS, presos preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Alega-se, em suma, a ausência de fundamentação idônea
do
decreto prisional, a desnecessidade da medida extrema
diante da ausência de periculosidade dos agentes
e a presença de condições pessoais favoráveis, pugnando-se pela concessão da liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva dos
P
acientes carece de fundamentação concreta, limitando-se a argumentos genéricos e abstratos, e (ii) estabelecer se a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública, afastando a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva não se revela desprovida de fundamentação, porquanto a decisão judicial impugnada demonstra, com base em elementos concretos, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4.
A materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial,
n
as declarações da vítima – que reconheceu os agentes e detalhou a dinâmica delitiva – e
n
o auto de exibição e apreensão das armas brancas.

5.
Por seu turno, o

periculum libertatis
resta configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado,
uma vez que o delito foi praticado
em plena luz do dia, em zona turística do Centro Histórico de Salvador, contra vítima desacompanhada, mediante concurso de agentes e emprego ostensivo de
arma branca (facão)
, revelando especial ousadia e periculosidade social.

6. O risco de reiteração delitiva constitui fundamento válido para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que os registros criminais dos
P
acientes indicam uma aparente propensão à prática de ilícitos. Um dos pacientes responde a ações penais por homicídio e roubos anteriores, enquanto o outro possui registros por roubo majorado e tráfico de drogas, circunstâncias que denotam a contumácia delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não t
e
m o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes outros elementos que recomendem a medida extrema, como a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa.

8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o ímpeto delitivo e resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e do histórico dos Pacientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos que demonstrem a gravidade acentuada da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do crime, e o risco real de reiteração delitiva, aferível a partir do histórico criminal do agente.

2. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso contra o acusado constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a ordem pública.

3.
Condições pessoais favoráveis,
por si sós,
não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a inadequação das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312,
313
e
319
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC nº 190.426/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; STJ, HC nº 727.045/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/04/2022, DJe 26/04/2022; STJ, AgRg no HC nº 964.237/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 03/01/2025; STJ, HC nº 607.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020; STJ, AgRg no RHC nº 156.595/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8008103-34.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor dos Pacientes
VANILSON SANTOS DE JESUS
e
MAX ADRIANO DE SENA SANTOS
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ

DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
s
Paciente
s
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02